Tribunal: TJES
Processo: 5003595-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Urgência
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003595-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELSO BARBOSA FELBERG JUNIOR

AGRAVADO: VALDEIR ALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NO LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Em que pese as provas apresentadas corroborem a dinâmica do acidente tal como relatado pelo autor, possibilitando evidenciar a probabilidade do direito, os laudos médicos não indicam a urgência nem o tratamento médico necessário;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5003595-49.2025.8.08.0000

Agravante: Adelso Barbosa Felberg Júnior

Agravado: Valdeir Alves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Adelso Barbosa Felberg Júnior contra a decisão (Id 1257543) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária que promove contra Valdeir Alves, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o requerido ao custeio do seu tratamento médico.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que: a) há prova documental robusta, incluindo boletim de ocorrência e laudos médicos, que confirmam a gravidade das lesões e a incapacidade temporária para o trabalho; b) a decisão agravada desconsiderou os princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição, ao negar o pedido de tutela antecipada sem analisar devidamente os elementos dos autos; c) há perigo de dano irreparável, pois se encontra sem condições de prover seu próprio sustento enquanto aguarda a tramitação processual; d) a decisão recorrida afronta o art. 300 do CPC e os arts. 927 e 186 do CC, que garantem a possibilidade de antecipação de tutela quando há probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 12646131).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para compelir o requerido/agravado ao custeio do seu tratamento médico.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) há prova documental robusta, incluindo boletim de ocorrência e laudos médicos, que confirmam a gravidade das lesões e a incapacidade temporária para o trabalho; (b) a decisão agravada desconsiderou os princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição, ao negar o pedido de tutela antecipada sem analisar devidamente os elementos dos autos; (c) há perigo de dano irreparável, pois se encontra sem condições de prover seu próprio sustento enquanto aguarda a tramitação processual; (d) a decisão recorrida afronta os art. 300 do CPC e arts. 927 e 186 do CC, que garantem a possibilidade de antecipação de tutela quando há probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Na origem, o recorrente alega que, quando trafegava pela Rua I, do bairro Flora Park, Nova Venécia, foi atingido pelo veículo conduzido pelo agravado, que teria desrespeitado a sinalização de “Pare” para a via que seguia.

Com o acidente, além dos danos em sua motocicleta, aduz que sofreu diversas lesões, que lhe impuseram o afastamento do trabalho por, no mínimo, 60 dias, pugnando, então, em tutela de urgência, que o agravado “
arque com todas as despesas médicas, medicamentos, tratamentos laboratoriais, exames e outras que se fizerem necessárias, bem como os lucros cessantes
”.

Conforme consignado na decisão inicial, as imagens do acidente (IDs 12575422 e 12575423) corroboram a dinâmica do acidente tal como relatado pelo recorrente, evidenciando a aparente responsabilidade do agravado, já que demonstram a existência de placa de “pare” na via em que seguia com seu automóvel.

Todavia, embora seja possível constatar as lesões pelos laudos médicos emitidos no período de internação (ID 12575420), nenhum deles esclarece os tratamentos a que deveria ser submetido o agravante posteriormente à sua liberação, nem indicam despesas médicas no período em que esteve hospitalizado.

Ainda que seja possível entender pela probabilidade do direito, não há indicação dos procedimentos que seriam necessários, como também não se demonstra a urgência das medidas, não sendo possível estabelecer, no caso concreto, uma obrigação incerta ou condicional ao agravado.

Assim, ante a ausência da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.